Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 1.317.982. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO STJ NO REsp 1.984.893. UNIFORMIDADE, COERÊNCIA E EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A suspensão do curso processual, fixada no agravo de instrumento n. 0702647-23.2021.8.07.0000, se deu em cumprimento à determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1984893/DF.
II. A decisão prolatada pela Corte Superior consignou que: (...) com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, DETERMINO a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral e posterior juízo de conformidade, nos moldes do art. 1.040 do estatuto processual.
III. Assim, no atual quadro fático-processual, em observância aos princípios da uniformidade, coerência e eficiência jurisdicional, tem-se por escorreita a decisão que manteve o sobrestamento do curso do processo até a publicação do acórdão do RE 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral).
IV. Agravo desprovido.